Tribunal: TCU
Processo: 040.767/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí sobre os supostos indícios de irregularidade na gestão do Sr. Francisco da Cruz, como ex-prefeito de Campinas do Piauí  PI, no bojo do Convênio n.o 703282/2010 destinado à construção de escola com seis salas de aula na área urbana do Município de Campinas do Piauí  PI sob o montante de R$ 570.387,29, por meio do aporte de R$ 564.683,42 em recursos federais e de R$ 5.703,87 em recursos da contrapartida, além de ter sido noticiada a existência de possível obra inacabada, ao discorrer sobre a construção de Academia da Saúde na aludida municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) sobre os indícios de irregularidade no Convênio n.o 703282/2010 destinado à construção de escola, com 6 (seis) salas de aula, na área urbana do Município de Campinas do Piauí - PI sob o montante de R$ 570.387,29 por meio do aporte de R$ 564.683,42 em recursos federais e de R$ 5.703,87 em recursos da contrapartida, tendo sido também noticiada a subsistência de possível obra inacabada a partir da construção da academia da saúde na correspondente municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, IV, do RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 250 II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ultime a análise da prestação de contas do Convênio n.o 703282/2010, adotando, se necessário, as providências para a instauração da tomada de contas especial, seja pela omissão no dever de prestar contas, a partir da confirmação sobre a ausência da referida documentação no SiGPC, seja pela inexecução ou parcial execução do objeto pactuado, aferindo a utilidade, ou não, do percentual executado em prol da população local; devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado da referida análise da prestação de contas ao final do aludido prazo; 9.3. determinar que a Secretaria de Controle Externo da Educação (Secex-Educação) adote as seguintes medidas: 9.3.1. promova a devida diligência junto ao TCE-PI no sentido de apresentar os eventuais indícios de irregularidade sobre a suposta construção da Academia da Saúde no Município de Campinas do Piauí - PI; 9.3.2. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao representante e ao FNDE, para ciência e providências; e 9.3.3. arquive o presente processo.